Tribunal: TJBA
Processo: 8074382-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074382-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVO OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIANA MURARI, ESTHER BUZATO MARQUES

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MORA. SISTEMA PRO RATA DIE. APLICABILIDADE APENAS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

1 - Trata-se de apelação visando a reforma de sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão.

I. CASO EM EXAME

2 - Preliminar de inadmissibilidade do recurso por suposta ausência de dialeticidade rejeitada, tendo em vista que o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

3 - Alegação de que a ausência de especificação da taxa de capitalização diária de juros configuraria abusividade contratual capaz de descaracterizar a mora e impedir a consolidação da propriedade do veículo em favor do credor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - A controvérsia em discussão consiste em determinar se a capitalização composta pro rata die prevista no contrato se aplica ao período de normalidade contratual, de modo a caracterizar abusividade apta a descaracterizar a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A interpretação sistemática do contrato evidencia que a capitalização pro rata die está prevista exclusivamente como encargo moratório, aplicável apenas no período de inadimplência, não incidindo durante a normalidade contratual.

6 - Conforme entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS (Tema 28 do STJ), apenas a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual é capaz de descaracterizar a mora.

7 - A capitalização pro rata die fixada exclusivamente para o caso de atraso de pagamento não possui o condão de descaracterizar a mora, não afetando os pressupostos da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; Decreto-Lei 911/69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28); STJ, Súmula 541; TJ-MG, AI 2142760-95.2023.8.13.0000; TJ-MG, ED 24980891920238130000.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8074382-04.2023.8.05.0001, em que figura como apelante IVO OLIVEIRA DE JESUS e como apelado BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça